Tribunal: TJMT
Processo: 1085068-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085068-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANIA FERNANDES VIANA - CPF: 531.669.301-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1085068-75.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1085068-75.2024.8.11.0001

Embargante:

Vania Fernandes Viana

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU ACARATÓRIOS ANTERIORES. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REITERAÇÃO INJUSTIFICADA DE EMBARGOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela autora contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, os quais haviam sido interpostos contra acórdão que reconheceu de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da natureza de exibição de documentos da demanda. A embargante alega omissão e contradição quanto à fundamentação do acórdão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o segundo acórdão (que rejeitou os primeiros embargos de declaração) incorreu em omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível e à ausência de análise dos pedidos condicionados formulados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente ao demonstrar que a ação possui natureza de exibição de documentos, regida pelo rito especial dos artigos 396 a 404 do CPC, sendo incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, conforme o art. 3o da Lei no 9.099/95.

4.

A decisão embargada indica expressamente que os pedidos de declaração de inexistência de débito e de restituição de valores são formulados de forma condicionada à apresentação dos documentos, reforçando o caráter instrumental da demanda.

5.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo evidente que a pretensão da embargante consiste na rediscussão do mérito do julgado.

6.

A reiteração de embargos de declaração sem fundamento plausível revela caráter protelatório da medida, atraindo a aplicação de multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de embargos de declaração sem demonstração de vícios no julgado caracteriza comportamento protelatório, sujeito à penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

2.

A ação de exibição de documentos segue rito especial incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

3.

A decisão judicial não está obrigada a analisar todos os argumentos das partes quando já constar motivação suficiente.

4.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 396 a 404, 1.022, 1.026, § 2o e § 3o; Lei no 9.099/95, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1085068-75.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1085068-75.2024.8.11.0001

Embargante:

Vania Fernandes Viana

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Vania Fernandes Viana
.

Ação
:
de Obrigação de Fazer Cumulada com

Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
277455906
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Acórdão
(Id. 288421889): conheceu do recurso interposto por
Vania Fernandes Viana
e de ofício reconheceu a incompetência do juizado especial, restando prejudicado o recurso interposto.

Embargos de Declaração
(Id. 289073856):

a embargante alega que existe omissão e contradição no acórdão, uma vez que não teria sido analisado os pedidos principais formulados na inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

Acórdão
(Id. 288421889): conheceu dos embargos opostos por
Vania Fernandes Viana
, porém os rejeitou.

Embargos de Declaração
(Id. 297899873):

a embargante alega que existem omissão e contradição no acórdão, uma vez que o acórdão não foi devidamente fundamentado acerca do reconhecimento do juizado especial para o julgamento do feito.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1085068-75.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1085068-75.2024.8.11.0001

Embargante:

Vania Fernandes Viana

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses, considerando que, do Acórdão (Id. 288421889), consta expressamente que, por se tratar de
ação de exibição de documentos
, a demanda segue o rito especial previsto nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, sendo, portanto,
incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis
, senão vejamos:

“Ocorre que,
por se tratar de ação de exibição de documentos (tem como fundamento a necessidade de acesso a documento de titularidade própria, para demonstração do legítimo interesse sobre o seu conteúdo e da existência de relação jurídica entre as partes), que possui o rito especial dos artigos 396 ao 404 do Código de Processo Civil,
o Juizado Especial é incompetente. Logo, constata-se ser inviável o processamento e julgamento do feito no Juizado Especial Cível, dado que a ação envolve a exibição de documentos
, razão pela qual a sentença deve ser anulada, pois por se tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do juizado pode ser reconhecida de ofício.”

O acórdão está fundamentado de forma adequada, considerando que o próprio pedido inicial revela que o objetivo principal da ação é a obtenção de documentos, A parte autora requereu expressamente:

“Seja julgada procedente ação para
CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA OBRIGAÇAO DE FORNECER TODAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS SOBRE ESSES DESCONTOS
, sendo que na ausência da demonstração de tais documentos, desde já seja incluído o pedido de declaração de inexistência divida, que enseja a suposta cobrança dos débitos em tela, bem como a restituição de todos os valores cobrados indevidamente, na quantia R$7.237,79 (Sete mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos)”, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.”

Como se observa, os pedidos de declaração de inexistência do débito e restituição de valores foram formulados
de maneira condicionada
à eventual
não apresentação dos documentos
requeridos — o que reforça a natureza
instrumental e preparatória da pretensão
,
típica da ação de exibição de documentos, cujo rito especial é incompatível com os Juizados Especiais, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do caráter protelatório da insurgência,
aplico à parte embargante multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
nos termos do artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo a interposição de eventual recurso condicionada ao depósito do referido valor.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08
/2025